Tribunal: CARF
Processo: 15563.000219/2007-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FATO GERADOR COMPLEXIVO.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador que, por ser considerado complexivo, se perfaz em 31 de dezembro de cada ano (artigo 150, § 4o do CTN). Na ausência de pagamento ou nas hipóteses de dolo, fraude e simulação, o prazo de cinco anos para constituir o crédito tributário é contado do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (artigo 173, I do CTN).
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos ou não-tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO E OMISSÃO DE RENDIMENTOS. "BEACON HILL". SUJEIÇÃO PASSIVA.
Existindo nos autos elementos que identificam o contribuinte como sendo o autor de transferências bancárias no exterior, não há como prosperar a alegação de falta de identificação do sujeito passivo.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%. EXIGÊNCIA.
Comprovada a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto, correta a lavratura de auto de infração para a exigência do tributo, aplicando-se a multa de ofício de 75%, quando não restar configurada situação dentre aquelas previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
INTIMAÇÃO PRÉVIA DO PATRONO DA DATA DO JULGAMENTO PARA EFETUAR SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DESSA FACULDADE NO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao recorrente ou seu patrono para a realização de sustentação oral não encontra amparo no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF). Garante-se às partes a publicação da Pauta de Julgamento no Diário Oficial da União (DOU) com antecedência de 10 dias e no site da internet do CARF, devendo as partes ou seus patronos acompanhar tais publicações, podendo, então, na sessão de julgamento respectiva, efetuar sustentação oral.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000219/2007-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.250 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrente
CARLOS MANUEL DE ARAUJO CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
FATO
GERADOR COMPLEXIVO.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no
ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato
gerador que, por ser considerado complexivo, se perfaz em 31 de dezembro de
cada ano (artigo 150, § 4o do CTN). Na ausência de pagamento ou nas
hipóteses de dolo, fraude e simulação, o prazo de cinco anos para constituir o
crédito tributário é contado do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (artigo 173, I do CTN).
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos ou não-tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO E OMISSÃO DE RENDIMENTOS. "BEACON HILL".
SUJEIÇÃO PASSIVA.
Existindo nos autos elementos que identificam o contribuinte como sendo o
autor de transferências bancárias no exterior, não há como prosperar a alegação
de falta de identificação do sujeito passivo.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%. EXIGÊNCIA.
Comprovada a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto, correta a
lavratura de auto de infração para a exigência do tributo, aplicando-se a multa
de ofício de 75%, quando não restar configurada situação dentre aquelas
previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO.
SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000219/2007-95
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000219/2007-95

INTIMAÇÃO PRÉVIA DO PATRONO DA DATA DO JULGAMENTO
PARA EFETUAR SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DESSA
FACULDADE NO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao recorrente ou
seu patrono para a realização de sustentação oral não encontra amparo no
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF). Garante-se às partes a publicação da Pauta de Julgamento no Diário
Oficial da União (DOU) com antecedência de 10 dias e no site da internet do
CARF, devendo as partes ou seus patronos acompanhar tais publicações,
podendo, então, na sessão de julgamento respectiva, efetuar sustentação oral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 190/203) interposto contra decisão da 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS) de fls.
180/186, a qual julgou a impugnação improcedente, mantendo em parte o crédito formalizado no
auto de infração – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em 21/6/2007 (fls. 148/152)
acompanhado do Termo de Verificação Fiscal (fls. 144/147), decorrente de procedimento de
verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte, em relação à declaração
de ajuste anual do exercício de 2003, ano-calendário de 2002 (fls. 5/8).
Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo, no montante de R$ 65.913,82, já
incluídos juros de mora (calculados até 31/5/2007) e multa proporcional (passível de redução) de
75%, refere-se à infração de acréscimo patrimonial a descoberto no montante de R$ 107.962,34.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 2/7/2007 (AR de fl. 154), o contribuinte
apresentou impugnação em 17/7/2007 (fls. 159/173), acompanhada de documentos (fls. 174/175)
alegando em síntese, conforme resumo extraído do acórdão recorrido (fl. 182):
O impugnante arguiu preliminarmente nulidade por vício procedimental decorrente da
apuração do Imposto de Renda em base anual, quando a legislação em vigor
determinava apuração mensal. Nessa linha de entendimento, concluiu ter havido
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000219/2007-95

decadência em relação aos fatos verificados em março e abril de 2002, meses nos quais
foram ordenadas as transferências de numerário no exterior.
No mérito, alegou ausência de prova de que tenha feito ou ordenado as remessas de
valores no exterior. Sustentou o impugnante que não há evidências de que as quantias
foram transferidas de sua conta bancária para uma conta no exterior. Não há nem
mesmo prova da existência de ordem de remessa, cadastro de abertura de conta, cartão
de assinatura ou documento equivalente.
Apontou ainda como vício do lançamento o fato de a Fiscalização ter adotado a
apuração anual, sem demonstrar a existência dos recursos ao final do período.
Quanto à multa, afirmou que o percentual aplicável é o de 50%, na forma do art. 18 da
Medida Provisório n° 303/2006, incidindo no caso o disposto no art. 106 do Código
Tributário Nacional — CTN, que prevê aplicação retroativa da penalidade menos
gravosa.
Com esses fundamentos, pugnou pela nulidade do auto de infração e pela insubsistência
do crédito tributário.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 18 de fevereiro de 2011, a 2a Turma
da DRJ em Campo Grande (MS) julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário em parte, em virtude de alteração do limite do valor do desconto simplificado para R$
9.400,00, com a inclusão ao total dos rendimentos tributáveis declarados dos rendimentos
omitidos lançados. A ementa do acórdão no 04-23.501 - 2a Turma da DRJ/CGE, segue abaixo
reproduzida (fl. 180):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA. VARIAÇÃO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO. PERÍODO DE APURAÇÃO. ANUAL
O período de apuração do Imposto de Renda da pessoa física é anual, tendo os
recolhimentos mensais natureza de mera antecipação do devido ao final do período.
Portanto, a variação patrimonial a descoberto deve ser apurada Considerando-se o
período anual.
IMPOSTO. LANÇADO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO
INICIAL.
O Imposto de Renda é tributo lançado por homologação e cujo fato gerador sé completa
no final de cada ano. Assim, o marco inicial do prazo de decadência, nos termos do §4°
do art. 150 do CTN, é o primeiro dia do mês de janeiro.
TRANSFERÊNCIAS
DE
RECURSOS
NO
EXTERIOR.
RELATÓRIOS
PRODUZIDOS POR AUTORIDADES ESTRANGEIRAS. PROVA.
Os relatórios emitidos por autoridades estrangeiras podem servir de prova da existência
de recursos no exterior, bem como de sua movimentação.
DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA. DESCONTO DE 20% DOS RENDIMENTOS
BRUTOS. LIMITE LEGAL.
Tendo o contribuinte optado pela declaração simplificada, é cabível a utilização1 do
desconto simplificado no valor correspondente a 20% do total dos rendimentos
tributáveis ou até o limite máximo permitido pela legislação vigente à época do fato
gerador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
‹Do Recurso Voluntário
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000219/2007-95

Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 27/4/2011 (AR de fl. 189), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 23/5/2011 (fls. 190/203), alegando em síntese o que
segue:
DA PRELIMINAR
DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
O lançamento impugnado realizado em 22.06.07, cobrou imposto de renda pessoa
física relativo a supostos fatos geradores ocorridos em março e abril de 2002, cabendo
enfatizar que dentro da nova sistemática de tributação, com apuração mensal do IRPF,
tais períodos já haviam sido atingidos pelo fenômeno decadencial.
Evidenciada, portanto, a decadência do crédito tributário, impugnou o Recorrente o auto
de infração, aduzindo tal fenômeno como matéria preliminar, sendo este argumento
rejeitado na decisão recorrida.
Diante deste quadro, concluímos que a decisão atacada analisou erradamente os fatos,
pois se pautou na sistemática anual de apuração, modalidade que, a luz da interpretação
deste Colegiado fiscal, configura evidente vício procedimental e causa a nulidade do
lançamento.
(...)
As autoridades julgadoras deveriam ter se atentado que, com a publicação da Instrução
Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, art. 21, o Imposto de Renda Pessoa
Física passou a ser apurado em bases mensais, de forma que o lançamento anual contido
no auto de infração deveria, até por coerência com a legislação vigente, ter sido
considerado improcedente.
Colaciona jurisprudência do CARF sobre a decadência de rendimentos de residentes
domiciliados no exterior.
MÉRITO
DA AUSÊNCIA DE PROVAS REFERENTES ÀS SUPOSTAS REMESSAS AO
EXTERIOR
O lançamento partiu da errada e insubsistente premissa de que o Recorrente seria o
ordenante de remessas internacionais de valores, de forma que, presumindo a omissão
do rendimento necessário a tais remessas, por suposta incompatibilidade com os valores
declarados pelo contribuinte, lançou Imposto de Renda Pessoa Física.
Nesta mesma linha equivocada seguiram as autoridades julgadoras, que mesmo diante
da completa ausência de prova que os valores em questão foram transferidos por ordem
do Recorrente, optaram por manter integralmente a sanção.
A decisão recorrida não apontou qualquer dado concreto que pudesse justificar a
penalização do Recorrente, pois se pautou em frágeis argumentos, tais como: "...
baseados em informações oriundas de autoridades norte-americanas, constava o nome
do contribuinte como tendo ordenado transferência de valores..." e ".... a remessa de
dinheiro para o exterior, o que, no mais das vezes, se dá às ocultas...".
Se as informações das autoridades norte americanas apontavam apenas o nome do
Recorrente, bastante comum alias, e se tais operações foram efetivas às escuras, não se
mostra razoável a manutenção de um lançamento fiscal precipitado e temerário,
atingindo especial relevo quando ausente a prova material, a prova concreta da
realização de tais transferências.
(...)
É forçoso observar que, ainda que figurasse o recorrente como ordenante de eventual
transferência de valores no exterior, não se poderia presumir que tais valores lhe
pertencessem, exceto se provado que os mesmos partiram de sua conta pessoal, de seu
patrimônio, consoante entendimento já esposa por este tribunal, verbis:
(...)
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000219/2007-95

Reafirme-se que não existe um único documento, um cadastro bancário, um cartão de
assinaturas, uma ordem de transferência assinada, enfim nada, que prove ser o
Recorrente o responsável por qualquer operação financeira internacional. A simples
coincidência ou semelhança em um nome tão comum jamais poderia servir de base para
o lançamento fiscal questionado.
Assim, não havendo prova segura de que os valores supostamente transferidos partiram
da conta, do patrimônio do Recorrente, de rigor a anulação do lançamento fiscal,
inclusive por coerência ao entendimento esposado por esta Corte.
DA APLICAÇÃO INCORRETA DE MULTA EM PERCENTUAL DE 75%
CONTRARIAMENTE
AO
NOVO
POSICIONAMENTO
LEGAL
QUE
A
ESTABELECE EM 50%
A autuação impôs ao Recorrente uma penalização de 75% (setenta e cinco por cento),
sobre a hipotética movimentação financeira no ano base de 2002. Contudo, objetivando
a correção de tal equívoco, argumentou o Recorrente em sua Impugnação que, após a
publicação da Medida Provisória no 303, de 29.06.06, que alterou a de redação do art.
44 da Lei 9.430/96, a multa em questão, exigida isoladamente sobre o pagamento
mensal, passou a ser de 50% (cinqüenta por cento).
Aduziu ainda o Recorrente, que em tais circunstâncias, por se tratar de legislação
superveniente, que torna menos gravosa a penalidade então aplicada, a multa deveria,
em pior hipótese, ser reduzida para 50%, como preleciona inclusive o art. 106, inciso II,
letra c, do Código Tributário Nacional.
A autoridade julgadora, tangenciando estes argumentos e insistindo no erro, optou por
manter a multa no patamar de 75%.
DOS PEDIDOS FINAIS
Assim, por todo o exposto, espera o Recorrente que seja Provido o presente Recurso
para, em preliminar, reconhecer a DECADÊNCIA do lançamento relativo ao período de
14/03/2002 e 12/04/2002, excluindo-os da autuação.
No mérito, caso superada a preliminar suscitada, roga-se também pelo provimento do
recurso, julgando INSUBSISTENTE o lançamento em decorrência da inexistência de
prova do fato gerador, ou, em pior hipótese, o seu provimento parcial para reduzir a
multa imposta a 50%, como estabelecido pela Medida Provisória no 303, de 29.06.06.
O recorrente protesta pela efetiva intimação de seus advogados a todos os atos
decorrentes do presente recurso, inclusive através do endereço eletrônico
costasilva@costasilva.adv.br, sob pena de cerceamento de defesa, enfatizando, desde já,
que deve ser notificado da designação de julgamento do mesmo, quando pretende
realizar a sustentação oral de suas razões.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminar
Da Decadência
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000219/2007-95

O contribuinte alega a decadência em relação aos fatos geradores ocorridos em
março e abril de 2002.
É importante destacar que o IRPF é um tributo cujo fato gerador é complexivo.
Isso significa que, a despeito de sua apuração ser mensal, ele está submetido ao ajuste anual,
momento no qual é possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva do tributo,
pelo que o seu fato gerador apenas é aperfeiçoado na data de 31/12 de cada ano-calendário.
O STJ já se pronunciou acerca da decadência no Recurso Especial n° 973.733 SC
(2007/01769940), julgado pelo STJ em 12/8/2009, vinculante a este CARF, nos termos do artigo
62, § 2° do Anexo II ao RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015,
posto que a decisão foi submetida à técnica dos recursos repetitivos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Documento: 5496751 -
RELATÓRIO, EMENTA E VOTO - Site certificado Página 5 de 12 Superior Tribunal
de Justiça Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz
de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São
Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000219/2007-95

6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008
Depreende-se da referida decisão que ao analisar o tema decadência, cabe ao
intérprete aplicar a regra da contagem do artigo 150, § 4o do CTN1, apenas se, cumulativamente,
estiverem presentes os seguintes requisitos: 1) ter ocorrido alguma antecipação de pagamento do
tributo devido e 2) o caso não envolver dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte. Em
não concorrendo tais circunstâncias, prevalece a aplicação do artigo 173, I do CTN2, ou seja, a
contagem do prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
No caso em apreço, a conduta de ordenar pagamentos e/ou remessas no
exterior à margem do Sistema Financeiro Nacional, utilizando-se de contas de terceiros,
no esquema denominado Beacon Hill, levam à conclusão de que tais atos foram
conscientes e intencionais, com o objetivo de impedir ou retardar o conhecimento por
parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária,
conformando-se essa conduta à sonegação, na dicção do artigo 71 da Lei no 4.502 de 1964.
Consequentemente, a contagem do prazo decadencial aplicável é a regra contida
no artigo 173, I do CTN, qual seja, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, a teor da súmula CARF no 101, a seguir reproduzida:
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Concluindo-se que o crédito tributário em relação ao ano-calendário de 2002 teria
decaído apenas em 31/12/2008. É de se ressaltar que mesmo se for considerada a regra do artigo
150, § 4o do CTN, o termo final do período decadencial seria o dia 31/12/2007. A ciência do auto
de infração ocorreu no dia 2/7/2007 (AR de fl. 154), razão pela qual não há decadência a ser
reconhecida.
Mérito
Da Ausência de Provas Referentes às Supostas Remessas ao Exterior
Em suas razões de recurso, pretende o contribuinte seja reformada a decisão
recorrida, a qual manteve a exigência, aduzindo que a fiscalização não logrou comprovar, com
base em documentação hábil e idônea, as imputações fiscais, aos quais encontram-se fundadas
em simples presunções, sem as devidas comprovações, as quais o Fisco está obrigado a

1 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo
o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado
esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
2 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
(...)

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000219/2007-95

demonstrar, sobretudo diante da ônus da prova de quem acusa. Suscita que o simples fato de
constar o seu nome como “ordenante” da transferência bancária, por si só, não seria capaz de
comprovar a titularidade daqueles valores, de maneira a ensejar a tributação procedida,
mormente quando ausente a prova material, a prova concreta da realização da transferência.
O contribuinte foi intimado e reintimado (fls. 9 e 83) a comprovar com
documentação hábil e idônea a origem dos recursos que possibilitaram a operação realizada em
que consta como ordenante dos seguintes valores:

Data
Valor em US$
14/03/2002
18.830,00
12/04/2002
19.375,00
Alega ter solicitado cópias dos dados referentes às operações onde consta como
ordenante, sendo-lhe fornecida apenas a cópia da Representação Fiscal no 792/05 (fl. 89). Na
correspondência datada de 20/4/2007 (fl. 91), o contribuinte arguiu que:
(...) não me foi enviado cópias das próprias operações financeiras objeto de
questionamento, nem, ao m4nos, cópias de documentos cadastrais na respectiva
instituição financeira (ordenante de remessa, cadastro de abertura de conta, cartão de
assinatura, etc.). Recebi, apenas, um relatório da própria Receita Federal, intitulado
"Operações da Representação Fiscal n. 792/05".
Assim, como efetivamente não figurei como ordenante de qualquer operação financeira
estrangeira, reitero solicitação anterior, notadamente para aferir utilização indevida, por
terceiros, de meu nome e/ou dados cadastrais, ou, simplesmente, para demonstrar trata-
se de homônimo.
A consulta base CPF não identificou homônimos, descartando-se assim tal
alegação (fl. 112).
A autoridade lançadora informou no Termo de Verificação Fiscal que além de
outros elementos, serviram de prova os seguintes (fls. 146/147):
(...)
- Ofício no 120/03-PF/FT/SR/DPF/PR, de 04/08/2003, do Delegado de Polícia Federal
ao MM Juiz Federal da 2a Vara Criminal de Curitiba/PR, versando sobre pedido de
Quebra de Sigilo Bancário no exterior, via Tratado de Mútua Assistência em Matéria
Penal (MLAT);
- Decisão do MM. Juiz Federal da 2a Vara Criminal de Curitiba/PR, de 14/08/2003,
definindo extensão e compartilhamento das quebras de sigilos bancários no exterior, via
MLAT (IPL 207/98);
- Ofício n° 001/03-PF/FT/SR/DPF/PR, de 27/08/2003, do Delegado de Polícia Federal
ao Dr. Robert MorgentHau, "District Attorney's Office of the County of New York",
solicitando o afastamento de sigilos bancários e pedindo investigação criminal nos
EUA;
- "Order to Disclose", emitida pela Justiça da Suprema Corte, Juidge Renee White;
- Expediente da Sra. Rebecca Rolphe, "Assistant District Attorney of the County of
New York", de 09/09/2003, permitindo o acesso aos dados que discrimina;
- Decisão do MM. Juiz Federal da 2a Vara Criminal de Curitiba/PR, de 20/04/2004,
transferindo os dados da quebra de sigilo bancário para a Receita Federal;
- Ofícios do Delegado de Polícia Federal aos Peritos Federais Criminais FT/CC5, para
emissão de Laudo Pericial referente aos elementos existentes nos arquivos magnéticos
de cada conta ou subconta;
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000219/2007-95

- Laudo de Exame Econômico-Financeiro no 1258, de 18/05/2004, demonstrando a
consolidação da movimentação financeira de todas contas e subcontas administradas
pela Beacon Hill (Laudo Global);
A autoridade julgadora de primeira instancia aduziu que (fls. 184/185):
A Fiscalização baseou-se em informações que chegaram à Receita Federal por força de
decisão da Justiça, autorizando a transferência de dados obtidos no curso da
investigação levada a cabo no Banestado, na qual se apuravam remessas ilegais de
divisas para o exterior. Nos relatórios enviados à Receita Federal, baseados em
informações oriundas de autoridades norte-americanas, constava o nome do contribuinte
como tendo ordenado transferências de valores no montante de US$ 38.205,00, feitas
em instituições financeiras nos Estados Unidos.
As informações foram enviadas pelas autoridades norte-americanas não em papel, mas
sim em mídia eletrônica, e vem servindo de base às investigações da Polícia Federal e
do Ministério Público e assim podem também ser utilizadas pela Receita Federal.
Não se pode perder de vista que a matéria envolve remessa de dinheiro para o exterior,
o que, no mais das vezes, se dá às ocultas. Além disso, a movimentação das quantias
objeto dessas remessas normalmente se faz por ordem eletrônica. Por conseguinte, não
se pode exigir, nesses casos, que se apresente como prova cartão de assinatura, folha de
cheque ou cadastro de abertura de conta.
No caso dos autos, consta dos arquivos magnéticos a informação de que foram
ordenadas duas transferências nos Estados Unidos, por Carlos Manuel de Araújo
Carvalho, estabelecido no Rio de Janeiro. Portanto, os valores impugnados devem ser
mantidos no levantamento que apurou variação patrimonial.
No presente caso, o contribuinte foi identificado como responsável por ordens de
pagamento realizadas no exterior. Comprovou-se, por meio do documento de fl. 89, que o
mesmo ordenou depósitos na conta Pacifico no 310772, no ano-calendário 2002, no total de US$
38.205,00.
A mídia encaminhada pela Justiça Federal veio acompanhada de laudos
elaborados por peritos do Instituto Nacional de Criminalística do Departamento de Polícia
Federal (fls. 134/143).
Por definição legal, o acréscimo patrimonial comprovadamente pelo fisco como a
descoberto, passou a ser presumidamente considerado omissão de rendimentos, quando o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovar a origem dos acréscimos com rendimentos
já tributados, isentos, não-tributáveis ou de tributação exclusiva, declarados em sua DIRPF, o
que aconteceu no presente caso.
Nesse sentido, deve ser mantido o lançamento, na forma decidida pelo juízo a
quo.
Da Aplicação da Multa de Ofício
O Recorrente afirma que houve aplicação incorreta do percentual da multa em
75%, quando o correto, por força da Medida Provisória no 303 de 29 de junho de 2006, que
alterou a redação do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996, a multa exigida isoladamente sobre o
pagamento mensal passou a ser de 50%.
A referida Medida Provisória3 previa em seu artigo 18 a seguinte redação para o
artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996:

3 Por Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional no 57 DE 31/10/2006 - D.O.U. DE
01/11/2006, P. 4, tornou sem eficácia por decurso de prazo.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000219/2007-95

Art. 18. O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de tributo, nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
II - de cinqüenta por cento, exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (grifos nossos)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (grifos nossos)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o , serão
aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo
marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991 ;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38.
.......................................................................................“ (NR)
O artigo 8o da Lei no 7.713 de 22 de dezembro de 1988, tem a seguinte redação:
Art. 8o Fica sujeito ao pagamento do imposto de renda, calculado de acordo com o
disposto no art. 25 desta Lei, a pessoa física que receber de outra pessoa física, ou de
fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital que não tenham sido
tributados na fonte, no País. (Vide Lei no 8.012, de 1990) (Vide Lei no 8.134, de
190) (Vide Lei no 8.383, de 1991) (Vide Lei no 8.848, de 1994) (Vide Lei no 9.250,
de 1995)
§ 1o O disposto neste artigo se aplica, também, aos emolumentos e custas dos
serventuários da justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e outros, quando não
forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos.
§ 2o O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil da primeira
quinzena do mês subseqüente ao da percepção dos rendimentos.
Tal previsão é aplicável somente quando do recebimento pela pessoa física de
outra pessoa física ou de fontes situadas no exterior, rendimentos que não tenham sido
tributados no país, que não é o caso do contribuinte uma vez que o lançamento diz respeito à
infração de acréscimo patrimonial a descoberto, razão pela qual é incabível a aplicação da multa
isolada nos casos em que não há a obrigatoriedade do recolhimento mensal do imposto.
No caso de lançamento de ofício, como se configura a situação presente, a multa
corretamente aplicada foi de 75%, prevista no artigo 44, I da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de
1996. Pertinente ressaltar que uma vez configurada a situação prevista nos artigos 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502 de 1964, seria cabível a duplicação da multa de oficio nos termos do § 1o do referido
artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996.
Assim, não merece reparo o acórdão recorrido neste ponto.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000219/2007-95

Da Intimação dos Advogados
O Recorrente solicita a intimação de seus advogados de todos os atos decorrentes
do presente recurso, através de endereço eletrônico fornecido. A impossibilidade de intimação
dos advogados restou sumulada no seguintes termos:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por sua vez, não tem amparo no Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) a intimação do Recorrente ou de seu patrono da
inclusão do recurso em pauta de julgamento para a realização de sustentação oral. Garante-se às
partes a publicação da Pauta de Julgamento no Diário Oficial da União (DOU) com
antecedência de 10 dias e no site da internet do CARF, na forma do artigo 55, § 1o do
Anexo II do RICARF, devendo as partes ou seus patronos acompanhar tais publicações,
podendo, então, na sessão de julgamento respectiva, efetuar sustentação oral.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital